Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708706-64.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA RECORRIDO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JORGE LUIS TEIXEIRA LOPES, MARILANGE BATISTA DE SANTANA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES PELA CONSTRUTORA. COOPERATIVA. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA. PRESENTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso e não atendida a intimação para o recolhimento em dobro, resta incabível o conhecimento do apelo, em razão da deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso da ré não conhecido. 2. Nos termos do Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 3. Ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, § 1o, e 34 do referido Diploma, é de se reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 4. As veiculações de propaganda pela Cooperativa, bem como a existência de logomarca da construtora e da própria cooperativa estampadas no canteiro de obras do empreendimento, sem qualquer distinção, induz o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas promoviam a comercialização das unidades. 5. A Cooperativa, proprietária do imóvel e dona da obra, e a empresa responsável pela construção, contratada pela primeira para construir o empreendimento, são integrantes da mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, razão pela qual respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos adquirentes das unidades, ficando resguardado o direito de regresso, na via própria. 6. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 265 do Código Civil, sustentando que a solidariedade civil não se presume, salientando que há expressa vedação contratual para a comercialização das unidades do imóvel sem o seu consentimento. Acresce não ter tomado parte da cadeia de consumo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada ofensa do artigo 265 do CC. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes. 2. A jurisprudência desta corte reconhece a responsabilidade solidária entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de imóvel (AgInt no REsp n. 2.061.455/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu expressamente que a corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecedores. Rever a conclusão da Corte local demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.870.925/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009